Tribunal: STJ
Processo: 2208313-58.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158963 - SP(2026/0021752-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO UILIAM MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: CLEBER ANTONIO MACHADO - SP353986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 182 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e sustenta ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a incidência da Súmula n.
e (ii)
182 do STJ;
saber se as razões recursais demonstram, de forma adequada, a
possibilidade de superação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sem necessidade de reexame
de matéria fático-probatória e com indicação de precedentes contemporâneos,
supervenientes ou de distinguishing.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual subsiste o entendimento anteriormente firmado.
5. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, o que não
ocorreu nas razões de agravo em recurso especial.
6. Para a superação da Súmula n. 7 do STJ, cabia ao recorrente demonstrar, de modo
objetivo, que as teses veiculadas não demandam alteração do quadro fático delineado
Documento eletrônico VDA56532344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c10f1ce-6da0-4b33-a2b4-b6da763009ac

pelo Tribunal de origem, não bastando a mera alegação genérica de que se busca apenas
a revaloração das provas, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A superação da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de modificar o entendimento consolidado, ou
a demonstração de distinguishing, o que não foi comprovado na espécie.
8. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmitiu o recurso especial
configura afronta ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial e impondo a manutenção
da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação concreta e específica dos fundamentos
da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ e não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A superação da Súmula n. 7 do STJ depende da demonstração, nas razões recursais, de
que a tese veiculada não implica reexame do conjunto fático-probatório, não sendo
suficiente a alegação genérica de revaloração de provas.
3. A transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou a demonstração de distinguishing, aptos a afastar
o entendimento jurisprudencial consolidado.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ,
AREsp 2778445/SP
, Quinta Turma, DJe 23.04.2024.
AREsp 2015514/TO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c10f1ce-6da0-4b33-a2b4-b6da763009ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158963 - SP(2026/0021752-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO UILIAM MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: CLEBER ANTONIO MACHADO - SP353986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 182 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e sustenta ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a incidência da Súmula n.
e (ii)
182 do STJ;
saber se as razões recursais demonstram, de forma adequada, a
possibilidade de superação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sem necessidade de reexame
de matéria fático-probatória e com indicação de precedentes contemporâneos,
supervenientes ou de distinguishing.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: fe811d18-4457-4770-8f5a-f950e1f84e5f

4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual subsiste o entendimento anteriormente firmado.
5. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, o que não
ocorreu nas razões de agravo em recurso especial.
6. Para a superação da Súmula n. 7 do STJ, cabia ao recorrente demonstrar, de modo
objetivo, que as teses veiculadas não demandam alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal de origem, não bastando a mera alegação genérica de que se busca apenas
a revaloração das provas, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A superação da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de modificar o entendimento consolidado, ou
a demonstração de distinguishing, o que não foi comprovado na espécie.
8. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmitiu o recurso especial
configura afronta ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial e impondo a manutenção
da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação concreta e específica dos fundamentos
da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ e não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A superação da Súmula n. 7 do STJ depende da demonstração, nas razões recursais, de
que a tese veiculada não implica reexame do conjunto fático-probatório, não sendo
suficiente a alegação genérica de revaloração de provas.
3. A transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou a demonstração de distinguishing, aptos a afastar
o entendimento jurisprudencial consolidado.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: fe811d18-4457-4770-8f5a-f950e1f84e5f

STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ,
AREsp 2778445/SP
, Quinta Turma, DJe 23.04.2024.
AREsp 2015514/TO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDOMIRO UILIAM
MACHADO DE LIMA, em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, disposto às fls. 540/541.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto, conforme às fls. 546/554.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas (AREsp 2015514 / TO, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
De outro ângulo, a transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a modificação do
julgado, ou a comprovação de eventual
, o que não se vislumbra na espécie.
distinguishing
Documento eletrônico VDA56532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: fe811d18-4457-4770-8f5a-f950e1f84e5f

Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: fe811d18-4457-4770-8f5a-f950e1f84e5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0021752-5
AREsp 3.158.963 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004920920258260392 00005008320258260392 15000262220238260420
15000375120238260420 15001717820238260420 22083135820258260000
4920920258260392 492092025826039200005008320258260392
5008320258260392
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO UILIAM MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: CLEBER ANTONIO MACHADO - SP353986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDOMIRO UILIAM MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: CLEBER ANTONIO MACHADO - SP353986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155164=4060540=@
2026/0021752-5 - AREsp 3158963 Petição : 2026/0015956-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:39
Código de Controle do Documento: 85B734E2-2D22-48B4-A74F-7C651C3EC54B